Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741211-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MENDES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERÔNICA MENDES SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708201-11.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela. Narra que em razão de erro médico durante a cirurgia de cesárea desenvolveu Polineuropatia estando impossibilitada de trabalhar, razão pela qual necessária a concessão da tutela para obrigar o agravado ao pagamento de pensão. Destaca que está desempregada sem condições de prover seu próprio sustento. A tutela fora indeferida pela decisão agravada ante seu caráter satisfativo. Insurge-se em face dessa decisão, esclarecendo que a natureza da tutela é justamente a antecipação do mérito. Esclarece que se configura como irreversibilidade recíproca, tendo em vista que ambas as medidas são irreversíveis. Aduz que busca proteger sua dignidade e de sua filha recém-nascida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela para que o agravado seja obrigado a pagar pensão no valor de um salário mínimo. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de condenar initio littis o Distrito Federal ao pagamento de pensão por invalidez em razão de erro médico que segundo a agravante a impossibilita de trabalhar. Primeiramente, importante destacar que a medida requerida além de satisfativa apresenta-se irreversível, sendo vedada sua concessão nos termos do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO IMEDIATA DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42164844 e ID 42164845). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido(ID 4220578). Contrarrazões apresentadas (ID 42665612). 3. Embora haja previsão de redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. 4. Ademais, conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível. 5. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660879, 07021608220228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que para apuração do efetivo erro médico e responsabilização do Distrito Federal necessária dilação probatória inclusive com prova técnica, não sendo possível nesse momento processual a concessão da tutela pretendida. Além de satisfativa e irreversível, não é possível verificar a verossimilhança do direito, uma vez que imprescindível a oitiva da parte adversa. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 14:22:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador